Tribunal: STF
Processo: ARE 1515635
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 91), interposto por Município de Rio Acima – Minas Gerais, contra decisão proferida pelo Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (e. doc. 80), que negou seguimento ao recurso com fundamento no Tema 660 do STF e o inadmitiu por entender tratar-se de questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, bem como pela ausência de prequestionamento.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, sustentandoque não se pretende debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Assevera que “[D]emonstrado o cabimento do presente recurso, considerando que o art. 2º, § 4º, da Lei nº. 12.153/09 dispõe que a competência para processar e julgar dos Juizados Especiais só é absoluta “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública”, requer-se o acolhimento da tese sobre a incompetência do Juizado Especial da Comarca de Nova Lima/MG para processar e julgar os autos nº 5003569-36.2022.8.13.0188.



    Argumenta que “o órgão julgador valeu-se de dispositivo legal inadequado ao caso em tela (artigo 2º e incisos da Lei 12.153/2009), e da Resolução 700/2012 como se tal ato regulamentar pudesse dispor norma geral e abstrata de competência privativa do poder legislativo federal também se verifica violação aos artigos 22, inc. I, e art. 48, inc. IX da CF/88.”



    Pontua que “não pode se impor que a presente demanda seja apreciada pelo Juizado Especial/Turma Recursal exclusivamente pelo valor atribuído à causa.”  



    Ressalta que “[A] remessa dos autos para julgamento pela Turma Recursal, provocará um inadmissível cerceamento de defesa, pois a Fazenda Pública ficará impossibilitada de se valer dos recursos ordinários e, ferirá de morte o devido processo legal.“



    No recurso extraordinário (e. doc. 75) sustenta-se violação aos art. 5º, inc. LV e LIII, 22, inc. I, e art. 48, inc. IX da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    Reputo correta a decisão agravada. 



    O acórdão recorrido (e. doc. 59), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc.  72), restou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO: CABIMENTO – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – ROL TAXATIVO: MITIGAÇÃO. Não se cuidando de insurgência contra decisão que se enquadra em alguma das hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), nem caracterizada situação de inutilidade do aguardo de avaliação futura, o recurso de agravo de instrumento (AI) é inadmissível, ensejando seu não conhecimento por decisão unipessoal do relator.



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:  



    Com a sistemática inaugurada pelo advento da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, houve estabelecido rol para as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento.



    (...)



    Bem se vê, porém, que a hipótese dos autos – decisão que declinou da competência – não se enquadra em nenhum dos dispositivos legais, o que torna aplicável a determinação do art. 932, III, do CPC, que permite ao Relator deixar de conhecer recurso inadmissível. 



    Não desconheço o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp 1.696.396/MT, submetido ao regime dos recursos repetitivos, pelo qual o apontado órgão reconheceu a “taxatividade mitigada” do rol legal, atribuindo aos tribunais a análise do eventual cabimento do AI quando houver “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 



    Na espécie, porém, vê-se que tal urgência não existe, pois a questão objeto da insurgência pode ser debatida em vias outras – igualmente aptas na falta de recurso dotado de efeito suspensivo –, ou mesmo questionada pelo próprio juízo ao qual encaminhado o feito, pela instauração do eventual conflito, ou ainda na eventual apelação (art. 1.009, §1º, do CPC), acaso envolva competência absoluta.  



    Consigno, inicialmente, que a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.  



    Constato, ainda, que a suposta ofensa aos arts. 5º, inc. LV e LIII, 22, inc. I, e art. 48, inc. IX da Constituição Federal,  não foi debatida no acórdão recorrido. 



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)  



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes;  ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)   



     Ademais, mesmo que se pudesse superar esses óbices, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, pois rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas (quanto à urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação) e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente